Tribunal: TJDFT
Processo: 0719905-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. TRANSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Do Caso em Análise. A autora, ora recorrente, alega que adquiriu da recorrida Claro S.A. uma linha móvel na modalidade pós-paga, mas, em 06/07/2024, o serviço deixou de funcionar, e, ao entrar em contato com o novo detentor do número, foi informada pelo recorrido Emanuel Nunes dos Santos que ele comprou um chip da recorrida Tim S.A. e agora o número lhe pertencia. 1.1. Na audiência de conciliação, a recorrente e a recorrida Claro S.A. celebraram acordo segundo o qual a requerida se obriga a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 e a autora deu à Claro S.A. quitação plena, requerendo, no entanto, o prosseguimento do feito em relação aos demais requeridos, em face dos pedidos indicados na petição inicial.
2. Do recurso. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que, em razão da solidariedade entre as recorridas Claro S.A. e Tim Celular S.A., aplicou o disposto no art. 844, §3o, do Código Civil e considerou a dívida extinta também em relação à Tim Celular S.A, além de considerar não comprovada a culpa do recorrido Emanuel Nunes dos Santos, de modo que julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a alegação de nulidade da sentença; no mérito, (ii) a possibilidade de aplicação do art. 844, §3o, do Código Civil ao caso em análise; e, (iii) subsidiariamente, a nulidade da transação, em razão da não aplicação da cláusula nona.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da nulidade da sentença. A sentença, proferida após regular contraditório, apenas aplicou a Lei ao caso em análise; o juiz conhece o direito, de modo que a adequada tipificação aos fatos narrados nos autos não ofende a congruência. 4.1. Não há ofensa ao art. 10 do CPC a decisão que dá a adequada classificação jurídica à questão controvertida (EDcl nos EREsp 1213143 / RS). 4.2. Não houve violação do princípio da boa-fé processual ou violação da coisa julgada, pois o processo prosseguiu com relação às partes Tim Celular S.A. e Emanuel Nunes dos Santos, sendo o mérito resolvido e julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, de modo que houve a efetiva aplicação da cláusula nona do acordo.
5. Da solidariedade quanto à obrigação de fazer. Com relação à obrigação de fazer requerida na inicial, não há solidariedade entre os devedores, pois a obrigação de restabelecer o serviço de telefonia móvel para a autora, reativando o seu número, acaso existente, incumbe apenas à Tim Celular S.A.
6. Do restabelecimento da linha. Restou incontroverso, portanto, que a linha pertencente à autora foi retirada de sua titularidade e transferida ao recorrido Emanuel Nunes dos Santos, sob a gestão da recorrida Tim Celular S.A.; os recorridos não comprovaram que a transferência ocorreu de forma legítima e que não houve falha na prestação de serviço, de modo que possível a responsabilização da recorrida Tim Celular S.A. nos termos do art. 14 do CDC, de modo a condená-la a restabelecer o serviço móvel da autora, com a reativação em seu favor do número (61) 98183-1891.
7. Dos danos morais. Não é possível a condenação da empresa Tim Celular S.A. ou do recorrido Emanuel Nunes dos Santos ao pagamento de danos morais, pois, quanto á Tim Celular S.A., por ser ela devedora solidária, a transação extinguiu sua dívida; e quanto ao recorrido Emanuel Nunes dos Santos, conforme corretamente a sentença, não há comprovação de sua má-fé ou responsabilidade pelo erro das demais recorridas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para condenar a recorrida Tim Celular S.A. a restabelecer o serviço móvel da autora, com a reativação em seu favor do número (61) 98183-1891. Sem custas e honorários.